Tribunal: TJDFT
Processo: 0739730-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739730-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO NAVARRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais (expurgos inflacionários sobre a conta PASEP), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP. O agravante alega, em síntese, que: 1) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula 33/STJ); 2) o foro escolhido é o do domicílio do réu, uma vez que a sede do Banco do Brasil é em Brasília/DF. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a competência do d. Juízo a quo. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o réu, Banco do Brasil, é sediado em Brasília-DF, sendo competente o foro do local da sua sede (CPC/2015 53 § 1o a), e a competência territorial não pode ser declinada de ofício (Súmula 33 STJ). Nesse sentido: “(...) I. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970. II. A incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é "competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". (...)” (Acórdão 1332538, 07378654920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 24/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, pois a indevida declinação da competência compromete a duração razoável do processo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator